Tribunal: TJSP
Processo: 2265671-54.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação cominatória c.c. indenizatória. Gratuidade da justiça. Indeferimento. Irresignação improcedente. Peticionário solteiro, professor, auferindo renda mensal bruta de cerca de seis salários mínimos, e que constituiu advogado para o patrocínio da causa, sem grande expressão econômica. Consideração de que o benefício da gratuidade se destina aos milhões de brasileiros

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação cominatória c.c. indenizatória. Gratuidade da justiça. Indeferimento. Irresignação improcedente. Peticionário solteiro, professor, auferindo renda mensal bruta de cerca de seis salários mínimos, e que constituiu advogado para o patrocínio da causa, sem grande expressão econômica. Consideração de que o benefício da gratuidade se destina aos milhões de brasileiros efetivamente necessitados, isto é, sem profissão, sem rendas e sem patrimônio. Situação que não parece ser a do peticionário, ainda a se imaginar que os gastos com o processo lhe trarão algum sacrifício, e riscos, como é comum ocorrer com todo aquele que ingressa em juízo.

Negaram provimento ao agravo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995819
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2265671-54.2020.8.26.0000, da Comarca de Araraquara, em que é agravante
ULISSES MILIOSI PHILIPPELLI JUNIOR, é agravado FACEBOOK
SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente), CLÁUDIA GRIECO TABOSA
PESSOA E MOURÃO NETO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2265671-54.2020.8.26.0000 -Voto no
2
19a Câmara de Direito Privado
Agravo de instrumento no 2265671-54.2020.8.26.0000 (Processo digital)
Comarca: ARARAQUARA 2a Vara Cível
Agravante: ULISSES MILIOSI PHILIPPELLI JUNIOR
Agravada: FACEBOOK SERVIÇOS ON LINE DO BRASIL LTDA. (não
citada)
MM. Juiz de primeiro grau: Heitor Luiz Ferreira do Amparo
Voto no 36.417
Agravo de instrumento. Ação cominatória c.c. indenizatória.
Gratuidade da justiça. Indeferimento. Irresignação improcedente.
Peticionário solteiro, professor, auferindo renda mensal bruta de
cerca de seis salários mínimos, e que constituiu advogado para o
patrocínio da causa, sem grande expressão econômica. Consideração
de que o benefício da gratuidade se destina aos milhões de brasileiros
efetivamente necessitados, isto é, sem profissão, sem rendas e sem
patrimônio. Situação que não parece ser a do peticionário, ainda a se
imaginar que os gastos com o processo lhe trarão algum sacrifício, e
riscos, como é comum ocorrer com todo aquele que ingressa em juízo.
Negaram provimento ao agravo.

1. Agravo de instrumento interposto contra
decisão proferida em processo de ação cominatória c.c. indenizatória
proposta por ULISSES MILIOSI PHILIPPELLI JUNIOR, agravante, em face
de FACEBOOK SERVIÇOS ON LINE DO BRASIL LTDA., agravada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2265671-54.2020.8.26.0000 -Voto no
3
A r. decisão agravada indeferiu requerimento
formulado pelo agravante, voltado à concessão dos benefícios da gratuidade
da justiça (fl. 75 dos autos do processo).

Como fundamentos do pedido de reforma,
sustenta o agravante que a mera declaração de hipossuficiência econômica é
bastante para a concessão do favor legal, e que os documentos apresentados
nos autos demonstram que ele exerce a profissão de professor e recebe
remuneração líquida mensal de cerca de R$ 2.500,00. Alega que,
diferentemente do que entendeu o MM. Juiz de primeiro grau, o agravante
não possui outra renda exercendo a atividade de “DJ”, tendo em vista a
proibição de festas e eventos por conta da pandemia. Reafirma falta de
condições de suportar as despesas do processo.
2. Recurso tempestivo.
É o relatório do essencial.
3. A jurisprudência é hoje tranquila no sentido de
autorizar o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, quando haja
nos autos elementos sugestivos de que o favor legal é incabível.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2265671-54.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Nesse sentido, veja-se o julgado assim ementado:
"O benefício da gratuidade não é amplo e
absoluto. Não é injurídico condicionar o juiz a
concessão da gratuidade à comprovação da
miserabilidade jurídica alegada, se a atividade
exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir
não se tratar de pessoa pobre" (REsp no 178.244-
RS, Rel. Min. BARROS MONTEIRO).
Também a doutrina assim se manifesta, consoante
a lição de NELSON NERY JÚNIOR e ROSA MARIA ANDRADE NERY:
"A declaração pura e simples do interessado,
conquanto seja o único entrave burocrático que se
exige para liberar o magistrado para decidir em
favor do peticionário, não é prova inequívoca
daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se
curvar aos seus dizeres se de outras prova e
circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de
pobreza que a parte invoca não é aquele que
justifica a concessão do privilégio. Cabe ao
magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca
do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2265671-54.2020.8.26.0000 -Voto no
5
benefício".
Ao exposto acrescento que, estivesse o juiz
atrelado à declaração do art. 99, § 3o, do CPC, a sorte do benefício ficaria na
dependência de eventual impugnação da parte contrária. E é evidente que o
benefício em questão, representando pesado encargo para os cofres públicos,
não pode estar ao exclusivo arbítrio das partes.
No caso, as cópias do holerite e da declaração de
bens e rendimentos à Receita Federal mostram que o agravante recebe
remuneração bruta de cerca de seis salários mínimos, o que evidencia se
tratar de pessoa com condição econômico-financeira incompatível com a dos
verdadeiros destinatários do favor legal.
Seja como for, é dificílimo crer que o peticionário,
professor, solteiro, e que constituiu advogado para o patrocínio da causa
(desse modo arcando com a maior despesa de um processo), não possua
condições de suportar as despesas do processo a cuja causa atribuiu valor de
R$ 50.000,00.
Pondero, por último, que, representando os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2265671-54.2020.8.26.0000 -Voto no
6
benefícios da gratuidade da justiça pesado encargo para os cofres públicos, a
concessão e aplicação do favor legal devem se dar com rigor e moderação,
exclusivamente em favor dos verdadeiramente necessitados, isto é, daqueles
sem a menor condição econômica de movimentar a máquina judiciária, o que
não parece ser o caso do agravante, ainda a se admitir, para argumentar, que
esse gasto possa lhe trazer algum sacrifício, e riscos, como é natural ocorrer a
todo aquele que ingressa em juízo.
Meu voto, portanto, nega provimento ao agravo.
Des. RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator